Tribunal: STF
Processo: Rcl 76553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu/PR em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0002660-47.2024.8.16.0149), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 42.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A autora da ação original, servidora pública do Município de Nova Prata do Iguaçu, ocupante do cargo de provimento efetivo de agente comunitário de saúde, ajuizou a ação declaratória de cobrança e de obrigação de fazer em face do Município de Nova Prata do Iguaçu – estado do Paraná.



    Basicamente os pedidos são pelo aumento automático de remunerações previstas no Plano de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde, tomando-se por base o Piso Federal, como critério de reajuste, conforme se demonstra dos pedidos constantes da petição inicial:



    [...]



    No âmbito do Município de Nova Prata do Iguaçu a carreira dos agentes comunitários de saúde é estabelecida em conformidade com a Lei Municipal 1485/2018, que seus arts. 4°, 5° e 9°, em nenhum momento determina a incidência do piso federal na Tabela de Vencimentos, tampouco que o mesmo seja utilizado como critério para fins de elevação de nível.



    [...]



    Pois bem. Em que pese decidido pela 4ª Turma Recursal do Paraná, de que o piso salarial instituído pela Lei Federal 12.994/2014 deve ser verificado para fins de elevação de nível, não há previsão na legislação municipal de vinculação ao piso federal do agente comunitário de saúde às elevações de nível - carreira do servidor.



    [...]



    No entanto, a 4° Turma Recursal, ao determinar que o piso salarial instituído pela Lei Federal n° 12.994/2014, deve ser verificado para fins de elevação de nível, desconsiderou a opção legislativa do Município de Nova Prata do Iguaçu, de não vincular à carreira do agente comunitário de saúde, ao piso federal.



    Ao fixar como base de cálculo do vencimento dos níveis subsequentes ao nível inicial, o valor do piso federal a 4ª Turma Recursal acabou substituindo a Tabela de Vencimentos constante do Anexo IIIA da Lei Municipal 1485/2018.



    [...]



    Portanto, quando a decisão reclamada determina que o piso salarial instituído pela Lei Federal n° 12.994/2014, deve ser verificado para fins de elevação de nível, sem lei municipal prevendo nesse sentido, está descumprindo a Súmula Vinculante 42 do Supremo Tribunal Federal, porque, vincula um piso profissional, estabelecido em lei federal, com base no salário mínimo, fixado pelo Governo Federal para reajustar a carreira da servidora.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela autoridade reclamada e garantir a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante n. 42”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 42, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    Originariamente, trata-se de ação ordinária movida por servidora pública do Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde - ACS, por meio da qual requer “seja declarado a incidência do piso salarial nacional em toda a tabela salarial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde do Município de Nova Prata do Iguaçu-PR e determinada a correção do vencimento da Autora, considerando a repercussão do piso salarial nos níveis que possui na carreira pública”, a fim de condenar a Fazenda Pública Municipal “ao pagamento das diferenças decorrentes do pagamento a menor à parte Autora, incluído os reflexos remuneratórios decorrentes, respeitada a prescrição quinquenal” (eDoc. 5, fl. 8).



    Para tanto, a autora, ora beneficiária, sustenta que “o Requerido, desde 2020, não cumpre a legislação federal que determina o piso salarial nacional da categoria dos ACS e ACE”, pois “além do piso, que deve ser pago ao profissional com formação em nível básico a Autora tem direito aos avanços previstos no plano de cargos e salários, a incidir sobre o vencimento base, nos termos da lei 1485/2018”.



    Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que “tendo o Município optado pelo regime estatutário, não se sujeita às regras aplicáveis aos Municípios que preferiram manter seus agentes de saúde vinculados ao regime jurídico celetista. Não bastasse isso, os entes federativos possuem autonomia administrativa, só podendo haver a extensão de normas federais aos entes estaduais e municipais se a lei por eles editada o prever expressamente, de forma que fixação da remuneração de servidor público municipal por Lei Federal contraria o princípio constitucional de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local para dispor sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores, à luz do art. 61, § 1º, II, da Lei Maior” (eDoc. 7, fl. 3).



    Contudo, dando provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora beneficiária, o Tribunal reclamado julgou procedente o pedido para “condenar o Município de Nova Prata do Iguaçu ao pagamento do piso salarial nacional da categoria, estabelecido pela Lei Federal 12.994/2014, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, a partir de 01/2020, até sua efetiva implantação, respeitando a prescrição quinquenal”. Por oportuno, reproduzo os fundamentos da referida decisão:



    “5. Cinge-se a controvérsia ao exame do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de Nova Prata do Iguaçu, conforme disposto na Lei Municipal nº 891/2008. 



    6. Os argumentos recursais concentram-se no pedido de aplicação da Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 12.994/2014, que instituiu o piso salarial e o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.



    [...]



    9. A matéria em questão já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 1132, o qual decidiu pela constitucionalidade da aplicação do piso salarial estabelecido pelas mencionadas Leis Federais aos Agentes Comunitários de Saúde dos entes subnacionais. 



    10. Portanto, não há óbice para a aplicação das referidas legislações, visto que, além da validação determinada pelo Tema 1132 do STF, as normas se aplicam indistintamente aos servidores estatutários e celetistas.



    11. Pelo mesmo Tema, ficou determinado que cabe à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal.



    12. Entendo, portanto, que todos os argumentos ventilados já foram amplamente apreciados nos V. Julgados destacados, resultando em jurisprudência remansosa, consolidada e sedimentada nesta C. Turma Recursal, sendo adotada por coerência argumentativa, na forma da legislação processual de regência.



    13. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a R. Sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o Município de Nova Prata do Iguaçu ao pagamento do piso salarial nacional da categoria, estabelecido pela Lei Federal 12.994/2014, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, a partir de 01/2020, até sua efetiva implantação, respeitando a prescrição quinquenal.” (eDoc. 10)



    Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Nova Prata do Iguaçu/PR, a Turma Recursal sanou omissão a respeito da aplicação do piso salarial na tabela de vencimentos, sem atribuir efeitos infringentes ao julgado, tão somente para esclarecer que “a decisão final foi favorável à servidora em relação ao ponto levantado, garantindo que o piso salarial estabelecido pela Lei Federal seja considerado na tabela de vencimentos, atendendo a essa reivindicação”. O acórdão restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NA TABELA DE VENCIMENTOS. PISO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL N° 12.994/2014 QUE DEVE SER VERIFICADO PARA FINS DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. DECISÃO ALTERADA EXCLUSIVAMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS INALTERADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (eDoc. 14)



    Ao apreciar o Tema 1.132-RG, RE 1.279.765/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/10/2023, esta SUPREMA CORTE reputou “constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal”.



    Relativamente ao alcance da expressão “piso salarial”, assentei, naquela oportunidade, que:



    “Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como ‘remuneração mínima’.



    [...]



    Nesse contexto, a expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórios individuais.” 



    A tese jurídica, ampla e de efeitos vinculantes, restou sumariada na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 



    1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 



    2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 



    3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 



    4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 



    5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 



    7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 



    8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132:



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão ”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.”



    Nessas circunstâncias, ao determinar a observância do piso salarial instituído pela Lei Federal 12.994/2014 na tabela de vencimentos do cargo municipal de Agente Comunitário de Saúde - ACS, a decisão reclamada não diverge do posicionamento adotado por este TRIBUNAL, no âmbito da repercussão geral.



    Além disso, ao contrário do que sustenta o Município reclamante, o contexto da demanda originária é distinto daquele enfrentado pela CORTE ao editar a Súmula Vinculante 42, que tratou, especificamente, da impossibilidade do reajuste automático de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais, tomando-se como base a variação de indexadores federais de atualização monetária.



    Como bem destacado pelo Min. DIAS TOFFOLI nos autos da RCL 73.817, também ajuizada pelo Município de Nova Prata do Iguaçu/PR e na qual se discutia a mesma controvérsia versada nestes autos, “o STF assentou a vinculação dos entes subnacionais optantes pelo regime estatutário ao piso salarial estabelecido por lei federal aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias”, motivo pelo qual “a Súmula Vinculante nº 42 é inadequada para a solução da controvérsia suscitada no processo em referência nesta reclamação, por ser inespecífica ao debate proposto nos autos”.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente